Tribunal: TJES
Processo: 5020554-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020554-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMIL ZANOTTI LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUTOR QUE NÃO COMPROVAM MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que vem sofrendo cobranças indevidas nas faturas de seu cartão de crédito, relativas a compras não reconhecidas. Requer a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, as requeridas pleiteiam seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, principalmente quando suas afirmações não são dotadas de verossimilhança.

5. É o que ocorre no presente caso, pois o autor limita-se a declarar que não realizou determinadas compras que aparecem recorrentemente em suas faturas, em meses diferentes. Não alega que tenha entrado em contato com a ré para averiguar as cobranças, nem apresenta boletim de ocorrência ou qualquer outra prova (ainda que produzida unilateralmente) que comprove esforços para solucionar a questão administrativamente, ou interromper as alegadas fraudes.

6. Ademais, constata-se que algumas das compras parecem ter sido feitas online, pois os credores são empresas de comércio eletrônico (Mercado Pago, Estratégia Concursos, etc.), enquanto outras são de estabelecimentos físicos. Pesquisando-se por SPACE NAILS LTDA, observa-se que referido estabelecimento está sediado na mesma rua do autor. Assim, rechaça-se a hipótese de vazamento de dados relacionados ao cartão de crédito, pois, dentre as compras contestadas, há transações que exigem o plástico em mãos para aprovação. Demais disso, é extremamente improvável que terceiro tenha logrado êxito em burlar medidas de segurança para clonar o cartão de crédito do autor e utilizá-lo tanto em lojas online quanto em estabelecimentos próximos à residência do titular. Sobretudo considerando-se a informação de que o cartão conta com chip e as transações são autorizadas mediante a inserção de senha.

7. Tudo indica que terceiros, do convívio do autor, vêm utilizando seu cartão de forma não autorizada, o que implica no reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, eis que não observou cuidados mínimos de guarda de seu cartão. ao se imputar à requerida o ônus de comprovar que os autores não estiveram no hospital em horário anterior àquele constante nas fichas de atendimento, estar-se-á lhe exigindo (da ré) prova cuja produção é faticamente impossível.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)